Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-52.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018627-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (EMBARGANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (EMBARGANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), NICHOLAS MACIEL MERLONE - CPF: 322.359.748-48 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), AURENICE MARINHO DOS SANTOS - CPF: 278.946.768-45 (ADVOGADO), MARCIO DE ANDRADE LOPES - CPF: 317.359.098-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING registrado(a) civilmente como OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING registrado(a) civilmente como OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NORMA INFLEXÍVEL DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ASPECTO MERITÓRIO COM NOVA ROUPAGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os alcunhados embargos de declaração tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material.

Configurando na hipótese a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. A pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espolio de OTTO FRANCISCO EVERLING e NORMA EVERLING em face da decisão de primeiro grau de jurisdição que em sede de processo de execução (processo número 0022504-34-2015), o qual foi proposto por BANCO DAYCOVAL S/A, rejeitou a pretensão dos agravantes manejada por meio de
exceção de pré-executividade
.

Sustentam que se trata de execução para entrega de coisa incerta e que, de forma diversa, o autor ingressou com ação de execução por quantia certa.

O acórdão embargado, fazendo as razões de fato e de direito, revogou a liminar concedida anteriormente, conheceu e desproveu o recurso aviado pelos devedores, registrando-se, naquela oportunidade, se tratar de nulidade de algibeira.

Naquela oportunidade, assim registrou ementado:

'RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E- EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – EMBARGOS DO DEVEDOR E AÇAO ORDINÁRIA JÁ ATESTARA A IDONEIDADE DA CPR PARA FINS DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS – PAS NULITTE SAN GRIEF – INGRESSO DIRETO COM A AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTIA CERTO – NÃO INGRESSO PRETÉRITO COM A AÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – AUSENCIA DE PREJUÍZO PARA O DEVEDOR – NULIDADE DE ALGIBEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO MESMO EM MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. Recurso conhecido e desprovido.

1. A nulidade de algibeira, isto é, carta na manga para tirar vantagem, combatida pelo STJ, estratégia que ofende o principio da lealdade processual, não deve ser contemporizado no direito atual, sobretudo ante o que estão prescritos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil. 2. Sob a égide do principio de instrumentalidade de formas, não reside como abraçar a tese de nulidade da execução pelo aspecto meramente formal, isto é, ingressar com
ação de execução direta, preterindo a ação para entrega de coisa incerta e sua conversão posterior, vez que, no caso, tal nulidade não foi alegada na primeira vez que manifestou no processo de execução, nos embargos a execução e na ação ordinária, estas últimas admitindo certeza e exigibilidade da CPR para o exercício da ação de execução. Tal situação se apresenta mais gritante ainda da desnecessidade de ingressar primeiro com a ação para entrega de coisa incerta vez que, em contra notificação, a própria parte devedora, menciona que não entregará o produto e, neste viés, a primeira fase se apresentava como inócua e desnecessária. 3. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável e quando obvia ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, AI 1.0000.20.064910-1/002, Relator Des. FERNANDO LINS, fonte sitio do TJMG). 4. Incidente julgado improcedente, decisão que, em grau recursal, não residindo razões jurídicas a empanar o ato do magistrado de primeiro grau de jurisdição, deve ser mantido em grau recursal com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento que destoa totalmente dos princípios da lealdade e boa fé concretizados pelo vigente Código de Processo Civil’.
(sic).

Explanam a existência de obscuridades e contradições a manejar os embargos de declaração, dentro do prescrito pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduzem que a decisão está a guardar danos irreparáveis aos agravantes. Afirmam que a inadequação da via eleita não se confunde com nulidade.

Defendem, novamente, que a questão a ensejar a nulidade diz respeito ao aspecto de que a ação proposta deveria ser de entrega de coisa incerta e, no caso em apreço, residiu o ingresso com ação de execução por quantia certa, não ensejando aos agravantes a possibilidade do cumprimento prescrito em relação à ação que deveria ser proposta e, equivocadamente, foi substituída por outra.

Neste viés, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos para, em consequência, extinguir o processo de execução por ausência da forma prescrita no ordenamento processual civil com a condenação do agravado nos custos do processo e honorários advocatícios, pretendendo a dosagem em 10% (dez por cento), no mínimo sobre o proveito econômico. (Vide ID-195360698).

Por sua vez, a instituição financeira pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024